Tribunal: STF
Processo: RE 671683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.